Tribunal: TJPA
Processo: 0812804-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812804-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JASON BRUNO PINHEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA.
DA ANÁLISE DOS AUTOS VERIFICA-SE QUE O AGRAVANTE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES POR CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO, UMA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTRA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, SENDO CONSIDERADO REINCIDENTE EM CRIME DA MESMA NATUREZA. ASSIM, DEVE CUMPRIR A FRAÇÃO DE 3/5 DA PENA NOS TERMOS DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL . PRECEDENTES JURISPRUENCIAIS COLACIONADOS. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
JASON BRUNO PINHEIRO RODRIGUES
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos de pena para progressão de regime.

Aduz

em suas razões que cumpre pena total de 28 anos de reclusão, em razão de duas condenações, uma pelo crime de tráfico de drogas (processo 0005771-24.2011.8.14.0401) e outra de homicídio (processo 0014874-45.2016.8.14.0401). Que foi considerado para cálculo de progressão de regime o percentual de 3/5, justificando o juízo a quo a reincidência em crime hediondo.

Que impugnou o referido cálculo e requereu a retificação do atestado de pena, sendo indeferido pelo Juízo singular, ainda que com parecer favorável do Ministério Público.

Requer a retificação do cálculo para que seja aplicada a fração de 1/6 para o crime de tráfico privilegiado e 2/5 para o crime de homicídio.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

O juízo singular manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância à Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A irresignação do agravante é contra a decisão do juízo singular que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena para fins de progressão, aduzindo que não ostenta a condição de reincidente
por crime hediondo.

Da análise dos autos verifica-se que o apelante possui duas condenações, a primeira por tráfico de drogas (processo nº 0005771-24.2011.8.14.0401) e a segunda condenação por homicídio qualificado (processo nº 0014874-45.2016.8.14.0401), sendo considerado reincidente em crime hediondo.

Diferente do que alega, o tráfico pelo qual foi condenado não foi aplicado o privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei de Droga, vez que lhe foi negado a referida causa de diminuição em sede de apelação criminal, conforme consulta procedida no Sistema Libra.

Assim, ambos os crimes são de natureza hedionda e equiparado, devendo cumprir a fração mínima de 3/5 de suas reprimendas para fins de progressão de regime.

Sobre a matéria assim está disposto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais - LEP:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Nesta linha de raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. REGRA NÃO É BENÉFICA AO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDOS OU A OUTROS, A ELE EQUIPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas e outra, por homicídio qualificado. Em relação aos delitos em apreço, o cálculo de progressão de regime é mais severo e não incide, de forma retroativa, o art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/2016. Está correta a decisão que indeferiu a aplicação do percentual de 40% para a declaração do direito.

2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios.

3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 660.579/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. APENADO QUE CUMPRE PENA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1. Diante da lacuna existente nas alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), na redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, no que se refere à progressão de regime dos condenados por crimes hediondos, reincidentes em crime comuns,

pacificou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020).

2. Tal compreensão não se aplica à hipótese vertente, na medida em que,
consoante afirmou o acórdão impugnado, trata-se de paciente reincidente específico em crime hediondo (homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes), o que o enquadra na regra prevista no inciso VII do art. 112 da LEP, a qual exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 684.443/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto.

É como voto.

Belém, 15/09/2022